Tribunal: TJPA
Processo: 0811165-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811165-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ELO Incorporadora LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença referente à execução de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre:
(i) a alegação de error in procedendo quanto à ausência de precedente vinculante na decisão monocrática;
(ii) a apuração de excesso de cálculo, considerando o termo inicial para correção monetária e juros relativos aos danos morais; e
(iii) a data final para o cálculo de lucros cessantes.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932 do CPC, que autoriza o julgamento unipessoal, observando os princípios de celeridade e efetividade processual.
4. Não há prejuízo às partes, dado que o agravo interno permite a revisão colegiada da decisão, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
5. No mérito, restou evidente que a verba honorária segue os critérios legais de atualização, não caracterizando excesso de cálculo.
6. O termo inicial para incidência de juros relativos aos danos morais foi fixado corretamente na decisão judicial, não sendo cabível rediscussão.
7. Em relação aos lucros cessantes, o termo de vistoria apresentado pelo agravante não comprova a efetiva entrega do imóvel, reconhecida pelo juízo como ocorrida em 17/01/2017.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão monocrática do relator pode ser mantida quando não se verifica alteração na situação fático-jurídica ou argumentos jurídicos novos que a infirmem.
2. O agravante não comprova excesso de cálculo quando a atualização da verba honorária segue os critérios legais fixados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N*. 0811165-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: ROSÂNGELA DOS SANTOS BORGES

DECISÃO AGRAVADA: ID. 19591510

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20157135), interposto por ELO INCORPORADORA LTDA, face a decisão (Id. 19591510) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa., que julgou improcedente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
autos referência nº.0008670- 11.2015.8.14.0301, - Execução de Honorários Advocatícios, ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECORRIBILIDADE/POSSIBILIDADE ATRAVÉS DA VIA ELEITA – RECURSO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI “D” DO RITJE/PA. DECISÃO A QUO CONFIRMADA.

1 - A orientação do Eg. STJ, segundo a qual em honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do débito executado, deve ser atualizado, considerando que os juros e correção monetária não são acréscimos ou gravames, mas apenas instrumentos para salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Consequentemente aumenta o valor da verba honorária, até então calculado com base no
quantum
previsto, antes da devida atualização.

2 – Recurso desprovido monocraticamente.
Decisum a quo
que se mantém hígido.

Alega a empresa agravante,
error in procedendo
, pela impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento pela ausência

de indicação de precedente Vinculante.

Aduz excesso de cálculo no cumprimento de sentença afirmando que o empreendimento foi devidamente entregue em 21/01/2016, consoante termo de vistoria assinado, concluindo que os lucros cessantes devem ser contabilizados da data de 01/012013 até 21/01/2016.

Defende que, em relação aos danos morais, a correção monetária deve ser contada a partir da publicação do acórdão que manteve a sentença, haja vista a possibilidade de alteração na condenação, isto é, a partir do dia 14/08/2020, e, não do dia 18/05/2016.

Conclui, solicitando a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento do Agravo Interno, para que seja apreciada pelo colegiado a matéria em debate dando provimento ao Agravo com a reforma da Decisão Monocrática, bem como da Decisão Interlocutória do juízo
a quo,
em observância ao excesso exposto pela agravante.

Em
contrarrazões,
de Id. 20324944, a Agravada afirma que o imóvel foi entregue em 17/01/2017, pugnando pelo indeferimento dos Agravos propostos e, consequentemente, requerer a manutenção da decisão do MM. Juízo em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
Agravo Interno
eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC, além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, cabe salientar, que através do
Recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação ou revisão, pelo colegiado
, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

No mérito, após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela ausência de excesso, uma vez que a verba honorária, mesmo continuando a ser calculada no percentual fixado na condenação 10% (dez por cento), aumenta na devida proporção do quantum atualizado e demais consectários legais.

In casu
, insubsistente a alegação do agravante quanto ao termo a quo da incidência dos juros em relação aos danos morais, uma vez que o título executivo judicial, expressamente, definiu a citação como início da incidência.

Também não procede a insurgência em relação a data final do cálculo dos lucros cessantes, quando o agravante apresenta o termo de vistoria, que não comprova a efetiva entrega das chaves, reconhecida pelo juízo a quo como tendo ocorrido no dia 17/01/2017. O Agravante não conseguiu elidir tal premissa fática.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”.
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA
: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024